Tribunal: CARF
Processo: 13431.000002/2005-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13431.000002/2005-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.270 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
JOSE ANCHIETA RODRIGUES DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não se conhece das alegações recursais que não foram objeto da impugnação,
já que, sobre estas, não se instaurou o litigio administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos à lide instaurada com a impugnação ao
lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fl. 43) interposto contra decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE) de fls. 32/35, que julgou o
lançamento procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário formalizado no Auto de
Infração - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrado em 26/10/2004, no montante de R$
6.258,54, já acrescido de multa de ofício (passível de redução) e juros de mora, com a apuração
das infrações de “Despesas com Instrução”, no valor de R$ 3.207,66 e de “Pensão Alimentícia”,
no montante de R$ 8.120,00 (fls. 04/10), em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual
do exercício de 2003, ano-calendário de 2002, entregue em 25/04/2003 (fls. 28/31).
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13431.000002/2005-93
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.270 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13431.000002/2005-93

Regularmente intimado do lançamento em 29/11/2004 (AR de fl. 24), o
contribuinte apresentou impugnação parcial em 28/12/2004 (fl. 03), somente em relação à
infração de “Dedução Indevida de Pensão Alimentícia”, acompanhada de documentos (fls.
04/23), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fl. 33):
(...) O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01, alegando que tem direito a
dedução da pensão alimentícia judicial, juntando para comprovação a cópia do acordo
judicial e o termo de audiência e os comprovantes de depósitos bancário em nome da
beneficiaria, fls. 08/18.
Conclui pela insubsistência do lançamento, em parte e, requer que seja acolhida a
presente impugnação.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da impugnação, a 1a Turma da DRJ/REC, em sessão de 07
de agosto de 2008, no acórdão no 11-23.309, julgou o lançamento procedente em parte,
acolhendo a dedução da “Pensão Alimentícia Judicial” declarada no valor de R$ 8.120,00. De
acordo com o julgador de primeira instância não houve contestação do lançamento da infração
de “Dedução Indevida de Despesas com Instrução”, o que resultou em um imposto suplementar
de R$ 882,10 (fls. 32/35), conforme ementa do acórdão abaixo reproduzida (fl. 32):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
DEDUÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Podem ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Consolida-se, na esfera administrativa, o crédito tributário correspondente à matéria que
não houver sido expressamente contestada pelo impugnante.
Lançamento Procedente em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 09/09/2008 (AR de fls. 41/42), o
contribuinte interpôs recurso voluntário (fl. 43), em 17/09/2008, conforme atesta envelope com
carimbo dos Correios (fls. 47/48) e despacho (fl. 49), acompanhado de documentos (fls. 44/46),
em que afirma não ter tido a intenção de sonegar o imposto devido em relação à glosa de
despesas com instrução, razão pela qual solicita o cancelamento da multa de 75%, com a
aplicação da multa de 20% e juros de mora, consoante teor do seguinte excerto do recurso:
(...)
I - OS FATOS
A declaração de Imposto de Renda do referido ano, foi efetuado e transmitido pelo
programa gerador da Receita federal, informando a totalidade das despesas com
instrução dos dependentes como é normal, só que o programa reconheceu a totalidade
das despesas como dedutível, passando o fato despercebido pelo contribuinte, que não
teve a intenção de sonegar o referido imposto.
II - O DIREITO
Se, o contribuinte não teve a intenção de sonegar o referido imposto, requer que seja
dispensado do pagamento da multa de oficio de 75%, pagando o imposto acrescido dos
juros de mora e multa de 20%.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.270 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13431.000002/2005-93

A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal
em parte, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim
de assim ser decidido, cancelando-se a multa de 75% o imposto suplementar.
(...)
O presente processo compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo porém não atende os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual não deve ser conhecido.
Preliminarmente, cumpre deixar consignado que, em relação à matéria aventada
pelo contribuinte em sede de recurso voluntário, ou seja, “Dedução Indevida de Despesas com
Instrução” já se operou a preclusão, pois não foi expressamente contestada em sede de
impugnação, ocasião em que o contribuinte textualmente afirmou “IMPUGNAR o lançamento,
em parte”, somente no que diz respeito à infração de “Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial”.
A DRJ acolheu os argumentos do contribuinte em relação à matéria impugnada,
permanecendo do lançamento apenas a infração de “Dedução Indevida de Despesas com
Instrução” não impugnada, por incontroversa.
Observa-se que os argumentos do recurso voluntário não foram suscitados na
impugnação apresentada, constituindo-se em verdadeira inovação, o que nos termos dos artigos
16 e 17 do Decreto no 70.235 de 19721, sobre tais matérias operou-se a preclusão, motivo pelo
qual não serão conhecidas.

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.270 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13431.000002/2005-93

Pela sua pertinência, reproduzimos os teores dos artigos 932, inciso III e 1.010,
inciso III, ambos do Código de Processo Civil2 , aplicável subsidiariamente ao PAF, por força do
preceito do artigo 15 do referido dispositivo legal3:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(...)
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
(...)
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
(...)
Da leitura dos dispositivos legais acima reproduzidos não restam dúvidas que a
indicação das razões do pedido de reforma, por meio do combate aos fundamentos específicos
constantes da decisão recorrida, é elemento essencial ao conhecimento da peça recursal
interposta.
Por fim, nos termos da disposição contida no artigo 42 do referido Decreto no
70.235 de 1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
De aduzir-se em conclusão, com fulcro nos referidos dispositivos legais que não
há como se conhecer do recurso voluntário interposto, tendo em vista que este inovou
argumentos não suscitados na impugnação.
Conclusão

b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
2 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
3 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.270 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13431.000002/2005-93

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 55
DF CARF MF
Original